Tribunal: TJES
Processo: 0010906-61.2012.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Padronizado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010906-61.2012.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE AGUIAR KATSILIS e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

NÃO PADRONIZADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA D
O PACIENTE
. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. -
A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há a previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

2. - A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º, caput, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” e nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

3
. -
A determinação do

fornecimento pelo Estado de medicamento a quem dele demonstre necessitar, em decorrência de enfermidade e de hipossuficiência financeira, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

4
. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.657.165/RJ firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 04-05-2018).

5
. - Caso
concreto em que
estão
atendidos os requisitos delineados no mencionado precedente vinculante para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS.

6. -
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0010906-61.2012.8.08.0024.

REMETENTE: JU
IZ
DE DIREITO DA
PRIMEIRA
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA,
COMARCA D
A

CAPITAL
.

PARTE
INTERESSADA ATIVA
: PEDRO PAULO DE
AGUIAR KATSILIS
representado por Leônia Maria de Aguiar Katsilis
.

PARTE INTERESSADA PASSIVA:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/ pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
” ajuizada por
PEDRO PAULO DE
AGUIAR KATSILIS
representado por Leônia Maria de Aguiar Katsilis
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por meio da
respeitável sentença
aquel
e
ilustre magistrad
o

julgou “
PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, tornando definitiva a liminar
a seu tempo concedida, para
determinar
que o requerido forneça o medicamento ARIPIPRAZOL 15MG à parte autora conforme previsto em receita médica”.

Não há recurso voluntário.

Conforme mencionado na petição inicial,
o autor é portador de transtorno bipolar (CID F31.7), necessitando para o seu tratamento o medicamento Aripiprazol 15 mg na dose de 1 (um) comprimido por dia.
Sustentou que o Estado do Espírito Santo se recusa a fornecer o medicamento sob alegação de que há outros fármacos disponíveis que atendem a mesma finalidade. Informou, contudo, que já utilizou todos os medicamentos disponíveis fornecidos pelo Estado do Espírito Santo mas eles apresentaram efeitos colaterais
adversos, sendo o Aripiprazol 15 Mg o único medicamento ao qual se adaptou demonstrando “perfil de tolerabilidade superior aos atípicos anteriores utilizados no tocante as questões de peso corporal, prolactina e eventos endócrinos metabólicos” (fl. 6).

Decisão proferida pelo douto juízo de primeiro grau às fls. 28-9 deferiu a “MEDIDA LIMINAR PLEITEADA para determinar ao réu que forneça ao autor, no prazo de 05 dias, o medicamento necessário ao seu tratamento, prescrito pelos laudos de fls. 20/21/22, ou seja, ARIPIPRAZOL 15 mg, bem como que disponibilize mensalmente ao mesmo o aludido medicamento, a fim de viabilizar a continuidade do tratamento, mediante apresentação da receita médica de retenção na forma da lei, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”.

O Estado do Espírito Santo informou às fls. 33-4 que “não interporá recurso da r. decisão de fls., consoante manifestação no processo administrativo nº 2012.01.003294, nos termos do art. 8º, da Resolução CPGE nº 234/2010 (DOES 21/05/2010)”.

Foi realizada perícia da qual o laudo encontra-se às fls. 124-54 em que o perito afirmou que “O medicamento em questão (Aripiprazol), embora não seja isento de possíveis efeitos colaterais é no momento a melhor opção terapêutica para o demandante”; “os medicamentos já usados no tratamento não surtiram o efeito desejado e ou apresentaram efeitos colaterais importantes”; à indagação sobre se alguns dos medicamentos disponíveis na rede pública podem causar ginecomastia, o expert apresentou resposta positiva e concluiu: “a medicação atual é a mais adequada para o tratamento do demandante, embora possa ocorrer o aparecimento de efeitos colaterais ou reações adversas durante o uso dos mesmos”.

A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há a previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
e nos termos do artigo
7º, inciso II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

É
firm
e
a jurisprudência do
e
xcelso Supremo Tribunal Federal “
no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, DJe-063 Divulg
ado em
31-03-2015 Publica
do em
06-04-2015).

O

colendo
Superior Tribunal de Justiça
também
já assentou que “é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.657.165/RJ firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 04-05-2018).

No caso vertente, reputo atendidos os requisitos delineados no mencionado precedente vinculante para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS.

Destaco que há nos autos documento
firmado pela médica Dra.
Telma Freitas Pimenta

atestando
que
o
paciente
Pedro Paulo de Aguiar Katsilis, “apresenta F.85.5 e F31.7 (CID-10) tendo utilizado inúmeros psicofármacos com resposta clínica insatisfatória com a presença de efeitos colaterais usuais adversos” e que “Deve continuar, portanto o uso do referido medicamento sob forma contínua”. Atestou ainda que “Aripiprazol demonstrou perfil de tolerabilidade superior aos atípicos anteriores utilizados no tocante as questões de peso corporal, prolactina e eventos endócrino-metabólicos”
(fl.
20
e fl. 23
)
.

Estão demonstradas, portanto, a necessidade do medicamento pleiteado e a ineficácia do
s
fármaco
s

ministrados anteriormente,
fornecido
s
pelo SUS no tratamento d
o autor
,
há registro na Anvisa
1

e, p
or derradeiro,
presume-se a incapacidade financeira d
o autor tanto que está assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

1
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351670294201256/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O VOTO DE RELATORIA.